Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708543-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO À Secretaria da Turma para que certifique se a empresa agravada possui cadastro no PJe para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico, na forma do que dispõe o art. 246, §1o, do CPC. Em caso positivo, proceda-se à intimação por meio eletrônico; em caso negativo, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, informe novo endereço para realização da intimação. Neste caso, considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, bem como nas Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018, que estabelecem a obrigatoriedade da realização do cadastro, advirta-se o agravado, no mandado de intimação, para que dê cumprimento às normas mencionadas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator